Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702155-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NERI ROLA AGRAVADO: JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por SIMONE NERI ROLA no dia 12/12/2022. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” A parte credora insurge-se contra a decisão de 30.11.2022 que indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitos de automóvel alienado fiduciariamente. Acontece que igual pedido já foi indeferido em 19.10.2022 e contra essa decisão não se interpôs o respectivo recurso. Ou seja, a matéria está preclusa por inércia da própria credora. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 12.12.2022, após reapresentação de mesmo pedido em 29.11.22, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 11, inciso V, não conheço do recurso. Custas pela recorrente. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.